Tribunal: TJMT
Processo: 8012476-80.2016.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA ATÉ O LIMITE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012476-80.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANNIELE VALADARES TAVARES - CPF: 049.654.651-13 (RECORRIDO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA - CPF: 012.201.581-94 (RECORRIDO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 30303998), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e rejeitou os embargos à execução apresentados no id. nº 30303992.

Em argumento recursal, a recorrente alega a excessividade da multa
astreintes
no valor de
R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais),
decorrente do descumprimento da obrigação de fazer, no período de 28/10/2016 a 03/10/2018 (713 dias de atraso). Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a falta de interesse de agir e de interesse recursal. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020